Tribunal: TJSP
Processo: 1500205-90.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente comprovadas - Decisão condenatória que deve ser mantida – Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas, sem alteração, contudo, no quantum final de apenação - Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente comprovadas - Decisão condenatória que deve ser mantida – Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas, sem alteração, contudo, no quantum final de apenação - Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido.